Tribunal: TJES
Processo: 0005889-43.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005889-43.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DESEMBARGADOR MOACYR CORTES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – COBRANÇA DE ÁGUA COM BASE NO CONSUMO MÍNIMO POR UNIDADE
–
ILEGALIDADE
–
REPETITIVO
–
SENTENÇA QUE DETERMINOU A OBSERVÂNCIA DA MAIOR VANTAGEM AO USUÁRIO/CONSUMIDOR A CADA MÊS – RESOLUÇÃO Nº 20/2018 ARSP - INTERESSE PROCESSUAL NO JULGAMENTO DA RECONVENÇÃO –
PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
O
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, sob o rito dos recursos repetitivos, sobre a ilegalidade da apuração do valor das faturas de água e esgoto tomando como base de cálculo a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas (economias), em condomínios que possuem apenas um hidrômetro (Tema nº 414 do STJ).

2

–
Não se desconhece que a Primeira Seção do C. STJ vai revisar o entendimento firmado no referido Tema ainda neste corrente ano, todavia o entendimento esposado na tese acima colacionada ainda é o vigente, devendo, portanto, ser observado, pelo que se deve manter a sentença no ponto.

3 -
A
pesar de aparentemente
extra petita
a sentença, imperioso reconhecer que a teor da jurisprudência atual do C. Superior Tribunal de Justiça
e do CPC
“a
interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
”,
sendo permitido “
extrair da interpretação lógico-sistemática da peça exordial aquilo que se pretende obter com a demanda
(...)” (AgInt no REsp 1632928/RJ
).

4 -

A
r. sentença está amparada pelos limites da legalidade, aplicando o
exato
disposto na referida Resolução nº 020/2018 da ARSP, além de inexistir
insurgência
acerca do julgamento – tendo afirmado a concessionária apelante, inclusive, que já havia passado a adotar a referida forma de cálculo
após a vigência do citado ato normativo
.

5

–
Presente
o interesse processual no pleito reconvencional,
tendo em vista que

o

pedido
autoral foi acolhido
apenas
em relação a alguns
meses/
faturamentos
compreendidos
no período de
agosto
/20
13
a outubro/2018 e rejeitado
nos meses em que não fosse
vislumbrada
a maior vantagem ao usuário do serviço,
de modo que patente o interesse processual quanto ao pedido de cobrança para condenação do apelado quanto aos meses em que ocorreu faturamento a menor.

6
–
Em situações semelhantes, este E
grégio Tribunal
de Justiça
vem entendendo que
deve proceder-se
a
o recálculo da tarifa,

de modo a permitir a aferição de
existência de saldo positivo em prol da CESAN.

7
– Recurso
conhecido e
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0005889-43.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DESEMBARGADOR MOACYR CORTES

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Advogado do(a) APELANTE: PLINIO ALVES MOTTA - ES20926

Advogados do(a) APELADO: IARA QUEIROZ - ES4831-A, FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

em razão da sentença, com cópia às fls. 609/618 do evento 4470859, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da “
ação de repetição de indébito com apresentação de pedido contraposto reconvencional
”, ajuizada por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MOACIR CORTES
em face da concessionária apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC e ainda julgou prejudicada a apreciação do pleito reconvencional em razão do não acolhimento integral dos pedidos autorais, extinguindo a reconvenção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 631/659 – ID 4470859), aduz a concessionária apelante, em síntese, que

“
com o afastamento da metodologia de cobrança reconhecida como ilegal, obrigatoriamente com base na própria jurisprudência do TJES, para apuração do valor real apurado no único hidrômetro do condomínio e de acordo com a tabela tarifária progressiva e com as faixas de consumo estabelecidas nos termos da Súmula nº 407 do STJ, necessário se faz o recálculo em m3 (metros cúbicos) dos valores pagos durante o período de dezembro de 2008 a outubro de 2018, apurando efetivamente se há crédito em favor do recorrido, ou se ocorreu pagamento a menor, devendo a CESAN ser ressarcida
”, calculando, ainda, que o condomínio apelado tornou-se devedor da quantia de R$46.778,65 (quarenta e seis mil, setecentos e setenta e oito mil reais e sessenta e cinco centavos).

Pugna, assim, que seja “
reformada a decisão que extinguiu o pedido reconvencional sem julgamento do mérito, reconhecendo o direito da CESAN de cobrar de forma contraposta a quantia de R$46.778,65 (quarenta e seis mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)
”, a ser apurado em fase de liquidação. Pleiteia ainda, por via de consequência, pela inversão dos ônus sucumbenciais na ação reconvencional.

Em sede de contrarrazões (fls. 679/687 – ID 4470859), a parte apelada sustenta que a irresignação da apelante não merece prosperar, requerendo, ainda, que “
seja desconsiderado o pedido da reconvenção pleiteada pelo recorrente, mantendo sua condenação no pagamento das custas processuais, honorários advocatícios, ônus sucumbenciais e demais consectários legais
”.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal no apelo, passa-se à análise das teses suscitadas pelo apelante.

Consoante se extrai dos presentes autos, a controvérsia recursal repousa na possibilidade ou não de ressarcimento da concessionária apelante
d
os valores cobrados a menor no período de
dezembro de 2008 a outubro de 2018,
hipótese ventilada por meio de reconvenção
.

Sobre a forma de cobrança pelo fornecimento de água, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, sob o rito dos recursos repetitivos, que é ilegal a apuração do valor das faturas de água e esgoto tomando como base de cálculo a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas (denominadas “economias”), em condomínios que possuem apenas um hidrômetro. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.
1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil (REsp. 1.166.561/RJ, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 5.10.2010).

O julgamento do recurso repetitivo em questão deu origem à seguinte tese (Tema repetitivo nº 414):

Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

Não se desconhece que a Primeira Seção do C. STJ está em via de reapreciar o referido Tema ainda neste ano. Todavia, o entendimento vinculante esposado na tese acima colacionada ainda é o vigente, devendo, portanto, ser observado.

A despeito do entendimento definido
no citado precedente vinculante
,
vige
n
o Estado do Espírito Santo a Resolução
nº 020/2018
da ARSP (Agência de Regulação do Serviços Públicos), a qual prevê expressamente que a tarifação dar-se-á consoante método mais benéfico ao consumidor:

Art. 2º. Em complementação aos critérios especificados na Resolução ARSI nº 008/2010 e para efeito de faturamento, nos casos em que a unidade usuária for composta por mais de uma economia e possuir um único medidor, o prestador de serviços deverá simular, mensalmente, as duas situações descritas abaixo para definição do número de economias, devendo aplicar a situação que se afigurar mais vantajosa para o usuário.

I. A unidade usuária é formada por uma economia;

II. A unidade usuária é formada pela quantidade de economias equivalentes ao número de imóveis, ou subdivisão do imóvel, ou salas comerciais, ou apartamentos atendidos pela ligação.

Assim
,
comandou
o d. Juízo
a quo
na sentença recorrida

que
se observará,

no caso concreto
, a maior vantagem ao usuário dos serviços,
isto é,
se será adotada
a cada
mês
a f
orma
de cálculo,
nos termos do Tema repetitivo nº 414 do STJ, baseada no consumo
efetivamente
apurado, ou se será adotado o cálculo da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias (ilegal, nos termos do
mesmo
Tema
repetitivo
)
, limitando a ilegalidade do primeiro método citado apenas nos meses em que gerou, efetivamente, valor a maior pago pelo condomínio apelado:

Em outras palavras, caso fosse utilizada a metodologia correspondente à multiplicação do consumo efetivamente registrado no único hidrômetro através do qual se dá o atendimento do condomínio autor, conforme postulado pela parte autora na peça inicial, considera-se o edifício como apenas 1 (uma) economia, e utilizando-se as tarifas aplicáveis às diversas faixas de consumo, cuja legalidade é reconhecida normativa e jurisprudencialmente, o condomínio requerente pagaria, na maioria dos meses passados, mais do que foi efetivamente pago.

Sobre a cobranças realizadas nesses meses em que, adotada a metodologia que a parte autora entende como indevida, o valor faturado foi inferior àquele que seria devido caso o faturamento se desse com base no consumo real registrado no hidrômetro e na aplicação das tarifas progressivas por faixa de consumo, não há falar em ilegalidade, vez que realizadas no melhor interesse do consumidor.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a sentença recorrida acaba por conceder ao autor/apelado aquilo que não foi pedido: a pretensão autoral é tão somente a aplicação do entendimento firmado no Tema repetitivo nº 414, a saber, cobrança baseada no
consumo
efetivamente
apurado,
tendo a sentença,
de outro giro,

condicionado a escolha do método de aferição (consumo efetivo ou multiplicação pelo número de economias) à análise mensal d
a maior vantagem ao usuário.

A
pesar de aparentemente
extra petita
a sentença, imperioso reconhecer que a teor da jurisprudência atual do C. Superior Tribunal de Justiça, “
o julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça exordial aquilo que se pretende obter com a demanda
(...)” (AgInt no REsp 1632928/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 10/08/2020).

É o que, a propósito,
o próprio Código de Processo Civil, ao tratar do pedido, estabelece em seu artigo 322, § 2º,
ao determinar que
“a
interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
”.

Ressalta-se, ainda, que a r. sentença objurgada está amparada pelos limites da legalidade, aplicando o
exato
disposto na referida Resolução nº 020/2018 da ARSP, além de inexistir
insurgência
acerca do julgamento – tendo afirmado a concessionária apelante, inclusive, que já havia passado a adotar a referida forma de cálculo
após a vigência do citado ato normativo
.

Em razão
do comando sentencial
, que redundou apenas em parcial procedência do pleito autoral, deixou-
se
de conhecer a reconvenção formulada pela apelante, por entender
o Juízo
a quo

tratar de reconvenção
sui generis
, que mais se assemelha, no caso, a um pedido contraposto, dependente do acolhimento do pedido autoral.

Ocorre que o pedido reconvencional se dispõe às cobranças, quando faturados a menor os serviços, em desfavor do condomínio apelado, para que arque com a contraprestação pecuniária ainda devida/
pendente
resultante do benefício indevido proveniente
do
método de cálculo empregado (tarifa mínima multiplicada pelo número de economias) até a superveniência da Resolução ARSP nº 020/2018 (quando passou a atender a tal normativa, sem qualquer ilegalidade perpetrada).

A
ssim, em virtude do pleito reconvencional, verifica-se ampliação do objeto litigioso do processo, não se encontrando em jogo apenas pedido de repetição de indébito do condomínio apelado (que se achou fundado na inicial exclusivamente no método do “consumo efetivamente verificado”), mas pedido de cobrança que, em virtude da ilegalidade do método de emprego da “tarifa mínima multiplicada pelo número de economias”, gera cobrança feita a menor pela concessionária (que beneficiou o condomínio apelado na grande maioria das competências), de modo que requer haja
a
condenação do apelado ao pagamento do valor remanescente que deixou de ser cobrado.

Por tal motivo, a
conclusão da r. sentença não poderia ser o da ausência de interesse processual, já que obviamente remanesce tratamento a ser dado ao pedido de cobrança
formulado
pela CESAN em desfavor do condomínio apelado. O resultado, diga-se, poderia ser até de sua improcedência, se mantidos os termos da r. sentença recorrida, que primou pelo “melhor interesse do consumidor”; jamais, todavia, a extinção sem resolução de mérito dessa parcela do objeto do processo, por alegada perda do interesse processual.

Distintamente do que decidiu o Juízo sentenciante, permanece o interesse processual no pleito reconvencional,
tendo em vista
que
ainda que h
ouvesse
desistência da ação ou ocorrência de causa extintiva que impossibilit
asse
o exame de seu mérito
(o que nem mesmo é o caso)
, não
restaria obstado
o prosseguimento do processo quanto à reconvenção (art. 343, §3º do CPC)

Ademais,
consoante disposto na sentença, “
somente houve o reconhecimento da ilegalidade perpetrada pela parte requerida, ora reconvinte, sobre alguns dos faturamentos realizados no período de agosto/2013 a outubro/2018 reconhecida a legalidade da metodologia adotada em relação aos demais meses pelo fato de ter sido observado o melhor interesse do consumidor
”,
merecendo a reconvenção, portanto, exame de mérito
.

Efetivamente, c
onsiderando o entendimento
fixado no
Tema repetitivo nº 414, foi apresentada
reconvenção
p
ela concessionária,
em que foi
pleiteada
condenação da parte autora/reconvinda ao pagamento da quantia de R$46.778,65 (quarenta e seis mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos),
sob a alegação
que tal montante corresponde ao valor não faturado em decorrência da adoção do procedimento consubstanciado na multiplicação do número de economias
(unidades autônomas)
pela tarifa equivalente ao consumo mínimo faturável.

Merece,
no ponto, parcial
acolhida a pretensão da concessionária ape
l
ante,
acolhendo-se o pleito condenatório, porém em
quantum
obrigacional
que
há de ser apurado em fase de liquidação
.

Em situações semelhantes, este E
grégio Tribunal
de Justiça
vem entendendo que
deve proceder-se
a
o recálculo da tarifa,

de modo a permitir a aferição de
existência de saldo positivo em prol da CESAN. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CESAN. COBRANÇA SERVIÇO FORNECIMENTO ÁGUA ESGOTO. RECONVENÇÃO PLEITEANDO REVISÃO DOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. REGULARIDADE VERIFICADA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PROGRESSIVA. SÚMULA Nº 407 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1 - (...)

6 -
Em função do pedido reconvencional, o expert realizando seus cálculos tomando como base a tabela progressiva apurou que, no período analisado, houve cobrança a menor pela CESAN.

7 - O c. STJ pacificou o entendimento, em sede de recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, de que é ilegal a cobrança de tarifa de água pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias quando existir um único hidrômetro no local.

8 - Todavia, mesmo sendo reconhecido que a CESAN somente pode realizar a cobrança do serviço com base no consumo real aferido, inegável que em seus cálculos podem ser realizados com a utilização da tabela progressiva. Esse entendimento já se encontra sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado de Súmula nº 407 reverbera o entendimento de que é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.

9 -
Não está caracterizada a ofensa à legislação consumerista alegada, art. 39, incisos V e X do CDC
, pois,
se a intenção do consumidor é pagar sua água pelo consumo efetivamente aferido - afastando-se, portanto, do critério da estimativa -, não pode rechaçar, também, a tarifa progressiva aplicada pela concessionária, sob pena de querer de beneficiar apenas do que há de melhor nos 2 (dois) métodos, o que não é admitido pela legislação e tampouco pela jurisprudência do STJ.

10 - Apelação conhecida e improvida”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0026101-76.2018.8.08.0024, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 14/03/2022; DJe de 01/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - HIDRÔMETRO INDIVIDUAL - NECESSIDADE DE COBRANÇA COM BASE NA TARIFA PROGRESSIVA APLICADA SOBRE O CONSUMO REAL - FORMA DE TARIFAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO LOCAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O Condomínio Apelante ajuizou a presente demanda pretendendo o reconhecimento da irregularidade da tarifação dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto pelo número de economias (unidades), diante da existência de 01 único hidrômetro.

2 - O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, sob o rito dos recursos repetitivos, sobre a ilegalidade da apuração do valor das faturas de água e esgoto tomando como base de cálculo a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, em condomínios que possuem apenas um hidrômetro.

3 -
Sendo reconhecida a ilegalidade da cobrança pela metodologia de multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades, deve ser utilizada tão somente a cobrança pela tabela progressiva com base no consumo real, conforme expressamente pleiteado pela CESAN em sede de reconvenção.

4 - (...)

8 - Recurso conhecido e desprovido , com arbitramento de honorários recursais.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0006300-14.2017.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 29/03/2021, DJe de 14/05/2021)

CIVIL/PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – SERVIÇO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA – UNIDADES RESIDENCIAIS – INSTALAÇÃO DE APENAS UM HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO – COBRANÇA EXCESSIVA – PEDIDO RECONVENCIONAL – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE RECÁLCULO SOB A METODOLOGIA DEFINIDA PELA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial nº 1166561/RJ, julgado sob rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido ‘de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.’

2. Como a ré instalou no Condomínio autor apenas um hidrômetro para medir o consumo de água de todas as unidades imobiliárias autônomas, não se afigura lícito pretender cobrar a tarifa mínima de cada sala como se houvesse um hidrômetro individualizado para as mesmas. Isto porque, a demandada é responsável pela instalação independente de hidrômetros em unidades componentes da mesma edificação.

3. Uma vez acolhido o pleito autoral de restituição dos valores pagos indevidamente pelo condomínio autor com base no consumo real e sendo líci
t
a a cobrança por faixas de consumo, tal metodologia de cálculo deve incidir sobre todo o período de cobrança que é objeto da presente ação, respeitada a incidência de eventual prescrição, independente do alcance de saldo positivo ou negativo em relação ao requerente, sob pena de flagrante desequilíbrio contratual.

4. Merece acolhimento o recurso interposto pela concessionária, a fim de que seja promovido o recálculo da tarifa com base no consumo real, com o propósito de aferir a existência de saldo positivo em relação à CESAN.

5. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0009361-52.2018.8.08.0021, julgado em 01/03/2023, certidão de intimação eletrônica expedida em 03/03/2023)

Por todo o
exposto, conheço da apelação
e, no mérito,

DOU-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para, reformando a sentença na parcela recorrida, julgar procedente o pedido reconvencional, a fim de determinar o cálculo, em liquidação de sentença, do consumo de água pelo
condomínio
autor/reconvindo a partir da adoção da metodologia
do consumo efetivamente registrado (até a superveniência da Resolução nº 020/2018 ARSP)
, independente do alcance de saldo positivo ou negativo em relação ao
condomínio
requerente, sob pena de flagrante desequilíbrio contratual, assegurando
à concessionária
o direito à cobrança de eventual crédito apurado em seu favor.

Diante disso, condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais relativamente à reconvenção, que fixo em 10% sobre o crédito eventualmente apurado em favor da apelante, conforme se apurar em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO